Tribunal: TJBA
Processo: 0008311-21.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008311-21.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCIANO FABRIZZIO SERRA DA COSTA Advogado(s): LUCIANO CARNEIRO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA A MAGISTRATURA. EXIGÊNCIA DE TRÊS ANOS DE PRÁTICA JURÍDICA. EXCLUSÃO DO ESTÁGIO. LEGALIDADE DO EDITAL. IMPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Juiz Substituto do Estado da Bahia (Edital nº 01/2002 – JS/TJBA), por não comprovar, no momento oportuno, o exercício de três anos de prática jurídica, nos termos do item 3.4 do edital. O autor alegou a ilegalidade da exigência, por suposta afronta ao art. 102, IX, da Lei Estadual nº 3.731/79, requerendo a anulação de sua eliminação do certame e sua nomeação e posse no cargo. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade do item 3.4 do edital que exige três anos de prática jurídica, vedando expressamente o cômputo de estágio, e a possibilidade de contagem de tempo de prática jurídica anterior à conclusão do curso de Direito. III. Razões de decidir O edital está alinhado a entendimento consolidado do STF, que considera legítima a exigência de três anos de prática jurídica para ingresso na magistratura (ADI nº 3.460/DF). A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que o termo inicial da contagem da atividade jurídica é a colação de grau em Direito, sendo vedada a contagem de estágio. A comprovação da prática jurídica deve ocorrer no momento da inscrição definitiva, e não na posse. O edital vincula candidatos e Administração, sendo inadmissível, in casu, sua flexibilização, diante da inexistência de ilegalidade. O apelante não comprovou os três anos de prática jurídica após a colação de grau no momento exigido, não havendo ilegalidade na sua exclusão do certame. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a exigência de três anos de prática jurídica, excluído o estágio, para o ingresso na magistratura, mesmo em concursos deflagrados antes da EC nº 45/2004. 2. A contagem da prática jurídica se inicia após a colação de grau e deve ser comprovada no momento da inscrição definitiva." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL de n. 0008311-21.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCIANO FABRIZZIO SERRA DA COSTA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, ______ de ______ de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA